Tribunal: TJBA
Processo: 0510147-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510147-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RONALDO TEIXEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE
. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 17 DA LEI 9656/98.
AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DOS CONSUMIDORES E SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE, CAPAZ DE DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DO
AUTOR
. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELO

DES
PROVIDO.
1. O caput do art. 17 da Lei 9.656/98 garante aos consumidores de planos de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos. 2. Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17, § 1º, da Lei 9.656 /98. 3. O descredenciamento de estabelecimento de saúde efetuado sem a observância dos requisitos legalmente previstos configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. 4. O consumidor não é obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de assistência médica. 5.
No caso em apreço, não restou demonstrado nos autos:
(i) o envio de notificação prévia aos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; (ii) a comunicação tempestiva à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no mesmo prazo; e (iii) a comprovação de que o tratamento disponibilizado na rede atualmente credenciada apresenta qualidade equivalente àquele anteriormente prestado pela clínica descredenciada. Diante dessas omissões, mostra-se acertada a determinação judicial que impôs à operadora a obrigação de custear o atendimento na clínica anteriormente integrante de sua rede
. 6. Conduta do réu que implicou em afronta à dignidade da autora (CF, art. 1.º, III), à sua saúde ( CF, art. 6.º, caput) e à sua vida ( CF, art. 5.º, caput), ou seja, violação de direitos da personalidade, sendo hipótese de dano moral, que se infere in re ipsa. 7. Arbitramento da compensação por danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é adequado ao caso concreto, observado o critério da proporcionalidade. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510147-83.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
RONALDO TEIXEIRA MAGALHAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .